Tribunal: TJPA
Processo: 0006071-70.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006071-70.2019.8.14.0039

JUÍZO SENTENCIANTE: RODA VIVA - DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO ARTIGO 85 DO CPC. TEMAS
Nº
1.076 E 143 DO STJ
. RECURSO DE
RODA VIVA – DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações Cíveis interpostas por RODA VIVA – DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. e ESTADO DO PARÁ,
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da

1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas
, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada pela empresa, que julgou parcialmente procedentes os pedidos das partes para anular parcialmente
o Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 172018510000002-1, exclusivamente no tocante à multa aplicada em percentual superior a 100%, reconhecer o direito da parte autora à obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa e manter a exigibilidade do crédito tributário remanescente.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença recorrida para: (i) reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária entre a empresa e o Fisco, e (ii) para fixar
honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos na norma sobre proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2º e § 3º, do CPC.

III. Razões de decidir

3
.
A empresa Apelante não foi capaz de comprovar se o ICMS-ST foi recolhido ou não ao Estado do Pará e, não a outro Estado, não sendo possível, portanto, a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária.

4.
Os honorários advocatícios constituem direito do advogado, têm natureza alimentar e sua fixação é regida de acordo com os parâmetros previstos no artigo 85 do CPC.

5.
A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, se admitindo o arbitramento de honorários por equidade apenas quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. (Temas nº 1.076 e 143 do STJ)

6.
A parcial reforma da sentença recorrida, para fixar os honorários de sucumbência observando o percentual mínimo
estabelecido pelo artigo 85, § 3º, do CPC, qual seja 8% (oito por cento) do valor da causa
, para cada patrono, é medida
que se impõe.

IV. Dispositivo

7. Recurso de
Roda Viva Distribuidora de Derivados de Petróleo LTDA.
conhecido e parcialmente provido. Recurso do Estado do Pará conhecido e provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
ar
tigo 85, caput, e os §§ 2º e 3º, inciso II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – Tema 1.076 -
STJ - REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022
; STJ – Tema 143
- REsp n. 1.111.002/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 1/10/2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação de RODA VIVA – DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. e CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação do ESTADO DO PARÁ
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 30 de março de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Cíveis (
processo nº

0006071-70.2019.8.14.0039
– PJE)

interpostas por RODA VIVA – DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. e ESTADO DO PARÁ,
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da

1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas
, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada pela empresa, que julgou parcialmente procedentes os pedidos das partes para anular parcialmente
o Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 172018510000002-1, exclusivamente no tocante à multa aplicada em percentual superior a 100%, reconhecer o direito da parte autora à obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa e manter a exigibilidade do crédito tributário remanescente.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

ANTE O EXPOSTO, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por Roda Viva – Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda, para:

a) ANULAR PARCIALMENTE o Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 172018510000002-1, exclusivamente no tocante à multa aplicada em percentual superior a 100%, por afronta ao princípio da razoabilidade e ao artigo 150, inciso IV da Constituição Federal/88;

b) RECONHECER o direito da parte autora à obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, nos termos do artigo 206 do Código Tributário Nacional (CTN), diante da oferta de garantia suficiente ao juízo;

c) MANTER A EXIGIBILIDADE do crédito tributário remanescente (tributo principal).

Sem condenação em custas processuais, nos termos da legislação tributária. Condeno as partes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro, com base nos arts. 85, §2º e 86, do CPC, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada patrono.

Em razões
recursais (Id. 29770477), RODA VIVA – DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. alega, em síntese, a inexistência de relação jurídica-tributária entre a empresa Apelante, pois se considera substituta tributária, e o Fisco Estadual.

Aduz que a sentença que fixou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao pagamento de honorários de sucumbência por parte do Estado, deveria seguir as alíquotas previstas no artigo 85, § 2º e § 3º, do CPC, bem como utilizar a base de cálculo o proveito econômico obtido pelo vencedor da demanda judicial, já que este é possível mensurar.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Apelo, para reformar a sentença e declarar a nulidade do AINF
nº
172018510000002-1 em relação a Apelante, tendo em vista a inexistência de relação jurídica-tributária com o Fisco Estadual, bem como condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos, previstos na norma, sobre proveito econômico obtido pela parte vencedora, nos termos do artigo 85, § 2º e § 3º, do CPC.

Enquanto o ESTADO DO PARÁ, em seu Apelo (Id. 29770482), afirma que o juízo de equidade só pode ser usado quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, tal como se vê do artigo 85, §8º do CPC, o que não é o caso dos presentes autos.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença em parte apenas quanto a fixação da condenação em honorários advocatícios de sucumbência da Apelada em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico ou da causa.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões (Id. 29770484), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A empresa
RODA VIVA – DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
também apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 29770484).

Encaminhados os autos ao Ministério Público que se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, quanto ao mérito, a não intervenção em razão da ausência de interesse público primário (Id. 34329396
)
.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a examiná-las.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença recorrida para: (i) reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária entre a empresa e o Fisco, e (ii) para fixar
honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos na norma sobre proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2º e § 3º, do CPC.

No caso concreto, a empresa RODA VIVA – DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA., ajuizou a ação para anular o Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 172018510000002-1, no valor de R$ 5.642.021,59 (cinco milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, vinte e um reais e cinquenta e nove centavos), lavrado pela Secretaria da Fazenda Estadual em 08/01/2018, em razão da suposta falta de recolhimento do ICMS-ST nos períodos compreendidos entre janeiro/2016 e julho/2017.

O Juízo de primeiro grau
julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para anular parcialmente
o Auto de Infração e Notificação Fiscal (AINF) nº 172018510000002-1, exclusivamente no tocante à multa aplicada em percentual superior a 100%, reconhecer o direito da parte autora à obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa e manter a exigibilidade do crédito tributário remanescente.

APELAÇÃO DE RODA VIVA – DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

Quanto a alegada
inexistência de relação jurídica-tributária, não merece prosperar, uma vez que, da análise dos autos, verifica-se que a empresa Apelante não foi capaz de comprovar se o ICMS-ST foi recolhido ou não ao Estado do Pará e, não a outro Estado.

Como bem consignado na sentença:

(...) a cláusula 20ª do Convênio ICMS 110/07 não exclui a responsabilidade da distribuidora de combustíveis, importador ou da refinaria pela omissão ou pela apresentação de informações falsas ou inexatas, podendo o Estado exigir diretamente do estabelecimento responsável pelas informações incorretas, o imposto devido.

Portanto, diante da ausência de comprovação de recolhimento do
ICMS-ST no Estado do Pará, não é possível o reconhecimento de inexistência de relação jurídico-tributária.

APELAÇÕES DE ESTADO DO PARÁ E RODA VIVA – DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.

Ambas as partes requerem que o
pagamento de honorários advocatícios seja fixado nos percentuais mínimos previstos na norma sobre proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2º e § 3º, do CPC.

Os honorários advocatícios constituem direito do advogado, têm natureza alimentar e sua fixação é regida de acordo com os parâmetros previstos no artigo 85
,
caput,
e os §§ 2º e 3º, inciso II
,
do CPC. Vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I (...)

II - Mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

Assim, é necessário observar os precedentes qualificados consubstanciados nos Recursos Especiais 1850512/SP e 1111002/SP, em que foram fixadas, respectivamente, as Teses relativas aos Tema 1.076 e 143 do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. (STJ - REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA EXEQUENTE. ERRO DO CONTRIBUINTE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA VERIFICAÇÃO DA DATA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO RETIFICADORA, SE HOUVER, EM COTEJO COM A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. (STJ - REsp n. 1.111.002/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23/9/2009, DJe de 1/10/2009).

Tema Repetitivo 143.

Tese firmada: Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.

A partir da leitura dos precedentes qualificados acima transcritos, observa-se que:

1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados;

2) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo;

3) Nas hipóteses de extinção da execução por cancelamento do débito, aquele que deu causa à demanda deve suportar o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios;

4) O julgador só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC;

5) Os argumentos de simplicidade da demanda, pouco trabalho exigido do causídico vencedor, vedação ao enriquecimento ilícito e arbitramento de forma condizente com o trabalho do advogado devem ser utilizados não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, ou seja, tais questões já foram consideradas pelo legislador na elaboração dos percentuais mínimos e máximos que estabelecem as margens de atuação do julgador;

6) A extinção da execução, decorrente do cancelamento da inscrição em dívida ativa, não exime a Fazenda Pública do pagamento de honorários, os quais são afastados apenas quando o débito é cancelado antes da atuação de causídico em favor da parte executada.

Portanto, considerando que o valor dado à causa compreende o montante de R$ 5.642.021,59 (cinco milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, vinte e um reais e cinquenta e nove centavos), não há que se falar, no presente caso, em fixação dos honorários por equidade, uma vez que o STJ, ao julgar o Tema 1.076 sob a sistemática de recursos repetitivos, consolidou entendimento pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatório a observância de percentuais previstos no artigo 85 do CPC.

Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, e o valor da causa for muito baixo
,
conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO. CANCELAMENTO DO DÉBITO. PEDIDO DE EXTINÇÃO FORMULADO PELA PRÓPRIA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROCESSUAIS CABÍVEIS. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. A imposição dos ônus processuais, no direito pátrio, pauta-se pelo princípio da causalidade, associado ao princípio da sucumbência, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrente. 2. O art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, o qual estabelece que "se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes" somente é aplicável quando a extinção ocorre antes da citação da parte executada. 3. Ainda que a executada tenha se valido de outros meios que não os embargos à execução, como, por exemplo, a exceção de pré-executividade, afigura-se cabível a condenação em honorários advocatícios. 4. Honorários advocatícios arbitrados conforme artigo 85 do CPC/15. 5. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade. (TJ-PA - APL: 08557104820188140301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 16/11/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2020)

Nesse sentido, é a jurisprudência mais atual desta Egrégia Corte Estadual:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. APLICAÇÃO DAS FAIXAS PROGRESSIVAS PREVISTAS NO ART. 85, § 3º, DO CPC/2015. OMISSÃO SANADA. RECURSO PROVIDO.
1.
Embargos de declaração opostos por Pará Cerâmica Indústria LTDA - EPP contra decisão que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, pleiteando sua fixação com base no valor da condenação ou no proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC/2015.
2.
A questão em discussão consiste em determinar a correta base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais quando a Fazenda Pública é parte, observando os critérios estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC/2015, com a aplicação progressiva das faixas percentuais.
3.
O art. 85, § 3º, do CPC/2015 prevê que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da condenação ou do proveito econômico obtido, conforme as faixas indicadas nos incisos I a V do dispositivo.
4.
O § 5º do mesmo artigo estabelece que, quando o valor da condenação ou do proveito econômico exceder os limites da faixa inicial, a fixação deve observar as faixas subsequentes de forma progressiva.
5.
No caso em análise, houve omissão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, devendo ser utilizada a apuração do proveito econômico obtido, em liquidação de sentença, em observância às faixas percentuais progressivas do art. 85, § 3º, incisos I a V, no patamar mínimo.
6.
Recurso conhecido e provido. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0042059-50.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025
– Grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEF. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE OU REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que declarou extinta a Execução Fiscal por cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e condenou o ente fazendário ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, nos termos do Artigo 85, §3º, II, do CPC, na Ação de Execução Fiscal de origem. 2. A questão em análise consiste em verificar se: (i) no caso de extinção da execução fiscal por cancelamento da Certidão de dívida Ativa (CDA) após a citação e apresentação de defesa, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade; (ii) subsidiariamente, deve haver redução pela metade dos honorários, previsto no art. 90, § 4º, do CPC/2015. 3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a obrigatoriedade de pagamento de honorários advocatícios quando o cancelamento da CDA ocorre após a citação do executado e a apresentação de defesa, em observância ao princípio da causalidade, sendo inaplicável o art. 26 da LEF. 4.
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo. Nas hipóteses de extinção da execução por cancelamento do débito, aquele que deu causa à demanda deve suportar o ônus pelo pagamento de honorários advocatícios
. 5. Quanto ao pedido de redução dos honorários, considerando que o apelante pediu a desistência da execução, seu dever de pagar honorários está expressamente reafirmado no
caput
do mesmo art. 90 do CPC. 6. Quanto ao pedido de sobrestamento, ainda que se discuta que a referida matéria se encontra pendente de decisão no RE 1.412.069 (Tema 1255), o reconhecimento pela Suprema Corte da repercussão geral sobre a matéria em análise, sem determinação de suspensão, não gera o sobrestamento do feito por este órgão julgador. 7. Agravo Interno conhecido e julgado desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801128-59.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/06/2025 – Grifo nosso)

Dessa forma, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça, a parcial reforma da sentença recorrida, para fixar os honorários de sucumbência observando o percentual mínimo
estabelecido pelo artigo 85, § 3º, do CPC, qual seja 8% (oito por cento) do valor da causa, para cada patrono
, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação de RODA VIVA – DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. e CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação do ESTADO DO PARÁ
,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/04/2026